Tribunal: TJES
Processo: 5006621-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006621-55.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: DAILSON JARDIM SILVA
IMPETRADO: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DAILSON ANDRADE MADDALENA, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, apontado como responsável por manter a prisão preventiva do paciente desde 22/09/2021. A denúncia versa sobre homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, considerando que a instrução foi encerrada em julho de 2023, a sentença de pronúncia proferida em outubro do mesmo ano e o julgamento pelo Tribunal do Júri designado apenas para junho de 2025, totalizando mais de três anos de prisão cautelar. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada e atende aos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se o tempo de duração da prisão configura excesso de prazo, apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige elementos concretos de materialidade e autoria, bem como riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, devendo ser adotada com base em fundamentação idônea (CPP, arts. 311 a 316).

4.
A decisão que decreta e mantém a custódia preventiva baseia-se na extrema gravidade da conduta imputada ao paciente, relacionada a homicídio praticado com indícios de premeditação, emboscada e envolvimento com organização criminosa, elementos que indicam sua periculosidade concreta.

5.
A jurisprudência pátria admite a prisão preventiva como medida adequada para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva (TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; STJ, AgRg no HC 712.636/PR).

6.
A substituição por medidas cautelares alternativas não se mostra suficiente diante da periculosidade do agente e da natureza do crime imputado (CPP, art. 282, § 6º).

7.
O alegado excesso de prazo não se configura automaticamente pelo tempo decorrido, sendo necessária a demonstração de desídia por parte do Judiciário, o que não se verifica no caso concreto, dada a complexidade do processo e a movimentação regular dos autos (STJ, AgRg no RHC 166.041/PE).

8.
A razoabilidade na duração do processo deve ser compatibilizada com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da necessidade de proteção da sociedade frente à gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva encontra-se justificada quando fundada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, evidenciada por sua suposta atuação em homicídio qualificado com elementos de premeditação e emboscada.

2. Medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública diante da natureza do delito imputado.

3. O excesso de prazo na prisão cautelar não se presume pela mera duração do processo, devendo estar vinculado à inércia ou desídia injustificada do Judiciário, o que não se verifica quando o processo segue regularmente impulsionado.

4. A razoável duração do processo deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente em se tratando de crimes dolosos contra a vida sujeitos ao rito do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; arts. 312, 319 e 282, § 6º; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20.04.2022, DJ 09.05.2022;
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022;
STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) Nº 5006621-55.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DAILSON JARDIM SILVA

IMPETRADO: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

DAILSON ANDRADE MADDALENA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal.

Argumenta que o excesso de prazo resta caracterizado na duração da prisão preventiva, iniciada em 22/09/2021, com base na demora injustificada na tramitação processual. A instrução foi encerrada apenas em 05/07/2023 – quase dois anos após o recebimento da denúncia – e a sentença foi proferida em 25/10/2023. No entanto, o julgamento pelo Tribunal do Júri foi designado apenas para 10/06/2025, resultando em 1 ano e 8 meses de espera pós-denúncia, somando mais de 3 anos de prisão cautelar.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado
a quo
, decretando a prisão preventiva, discorrer sobre a necessidade da constritiva, entendeu que há extrema gravidade na conduta. Segue a fundamentação empregada:

“
[...] Ao que consta, a vítima atuava na gangue liderada pelo indivíduo de alcunha Cigano e teria supostamente relatado ao chefe do tráfico que o denunciado estava aliado ao traficante rival Paulo Henrique, v. “Loló”.

À vista disso, na data dos fatos, no momento em que o ofendido fazia a segurança armada do tráfico de drogas naquela região, uma mulher não identificada supostamente a atraiu até o local do crime, sob a alegação de que havia sido vítima de um crime sexual.

Infere-se que, durante o trajeto até o local do suposto crime de estupro, o acusado Dailson, v. “DN”, passou pela vítima, a bordo de um veículo ocupado por um seg
undo indivíduo também não identificado, e lhe ofereceu carona.

Segundo apurado, o investigado Paulo Henrique, v. “PH” (falecido) já se encontrava no local do crime, aguardando o deslinde da emboscada arquitetada.

Assim, no momento em que chegaram ao local do crime em tela, o acusado desembarcou do veículo, sendo seguido pela vítima, e com o apoio de Paulo Henrique, v. “PH”, supostamente passou a efetuar os diversos disparos de arma de fogo contra Alexander Bruno, causando seu óbito imediatamente

Desta feita, entendo que a prisão do réu volta-se à garantia da ordem pública, pois restou suficientemente comprovada a sua periculosidade, bem como a gravidade concreta do crime.

No mais, em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do § 6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso, quando consideradas a periculosidade do réu e a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado
”.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer que a garantia da ordem pública, ameaçada,
in casu,
com o risco de reiteração delitiva e gravidade da conduta, é fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Seguindo no feito,
no que concerne ao suposto excesso de prazo na prisão, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não constato ao analisar o feito, eis que o magistrado vem empregando todos os esforços para a correta elucidação da lide, estando, os autos, no presente momento, aguardando o cumprimento e devolução da carta precatória, bem como a intimação do advogado para que apresente resposta à acusação.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.